Tribunal: TJSP
Processo: 2011336-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011336-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARIANGELA
SILVA GONÇALVES, são agravados RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA ALVES e
MARIA CLARA DE OLIVEIRA GODOY (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011336-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.096
2
VOTO N° 10.096
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reparação de danos.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que
deferiu a suspensão da CNH dos executados. Medida que viola os
princípios constitucionais da legalidade e da liberdade pessoal.
Ausência de relação, direta ou indireta, com os objetivos
perseguidos pela execução. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 87/88, que, nos autos do incidente de cumprimento
definitivo de sentença no 0017586-03.2014.8.26.0344, originado dos autos da
ação de reparação de danos no 0003202-74.2010.8.26.0344, decorrente de
acidente de trânsito, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação dos executados, nos seguintes termos:
“...decorridos mais de 10 dias das medidas coercitivas
determinadas (suspensão dos cartões de crédito e retenção de
passaportes) sem que houvesse pagamento do débito, e nos termos
do Acórdão de fls. 2487/2495 e da decisão de fls. 2569, defiro a
suspensão da CNH dos executados, até ulterior decisão deste juízo.
Oficie-se ao DETRAN para tanto...”.
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que os meios
típicos para recebimento do crédito perseguido pelas ora recorridas ainda não
foram esgotados, havendo, inclusive, bens e direitos constritos nos autos de
origem, situação essa reconhecida pelo acórdão proferido em anterior agravo
de instrumento (no 2223161-94.2018.8.26.0000). Alega que tal medida não
guarda qualquer relação com o adimplemento da obrigação de pagamento,
infringindo apenas e tão somente a esfera de direitos fundamentais da
agravante, no que tange a suspensão de sua Carteira de Habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011336-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.096
3
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
concessão de efeito suspensivo (fls. 95/96), registrando-se a ausência de
resposta dos agravados (fls. 99).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso (fls. 106/110).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Observo, antes de tudo, que por acórdão por mim
relatado, esta Câmara já havia mantido decisão anterior, que indeferiu o
pedido de a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos
cartões de crédito dos executados, dentre eles a agravante.
E o cenário dos autos não permite que se modifique o que
foi decidido naquele acórdão (AI no 2223161-94.2018.8.26.0000).
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil, ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para
induzir ao cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender
a aplicação deles às obrigações de pagar quantia certa.
Referido dispositivo legal permite ao juiz “determinar todas
as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011336-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.096
4
No entanto, a previsão legal não dá ao juiz poder de
determinar toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem
judicial. Afinal, uma medida coercitiva não visa à punição de seu destinatário,
mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
Assim, pode-se concluir que a utilização de meios
coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as
medidas atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como
se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Como já consignado no julgado anterior, aplicar a medida
de suspensão da CNH importaria em violação ao princípio da legalidade, nos
termos do art. 5o, II, da CF/88, eis que decisão nesse sentido significaria a
aplicação de medida indutiva e coercitiva não prevista em lei.
Igualmente, não há como interpretar o art. 139, IV, do
CPC de modo a permitir a restrição da liberdade pessoal da executada,
porquanto não há qualquer previsão legal expressa a autorizar o cerceamento
de liberdade da devedora para o inadimplemento de obrigação civil, salvo no
caso de pensão alimentícia.
A
medida
deferida
apresenta-se
absolutamente
desproporcional, não guardando qualquer liame com o objeto da prestação. A
efetivação dela imporia restrição demasiadamente severa ao devedor, sem
nenhuma indicação de que seria eficaz a compeli-lo ao pagamento do débito.
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal e,
inclusive, desta C. 25a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011336-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.096
5
“Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu
requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH e
do passaporte do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela
credora que apenas puniriam o devedor e prejudicariam seu
direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.
Agravo
não
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2038080-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Morais Pucci; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data
de Registro: 27/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Medidas executivas atípicas. Recurso interposto contra a r. decisão
que deferiu a medida coercitivas de suspensão da CNH do
executado após tentativas infrutíferas de contrição patrimonial do
devedor. Em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas
extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH,
passaporte e cartões de crédito. Precedentes jurisprudenciais.
Pretensão meramente punitiva, sem aptidão para ver o crédito
satisfeito. Executado que comprovou, ainda, exercer profissão de
motorista. Revogação da medida. Decisão reformada. Agravo de
instrumento
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2276932-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de
Registro: 26/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reparação de danos
Cumprimento de sentença Suspensão de carteira nacional de
habilitação (CNH) Efetividade do processo Necessidade de
pertinência lógica
Meio inadequado para atingir o fim
objetivado
Descabimento
Impossibilidade de extrapolar o
caráter patrimonial da demanda Medida desproporcional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011336-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.096
6
atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Agravo de
instrumento
provido”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2023988-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de
Registro: 24/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que indeferiu a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos
cartões de crédito do devedor até o pagamento da dívida

Medidas que feririam o princípio da proporcionalidade e não
encontram sustentáculo no ordenamento jurídico, sendo que a
cláusula geral de efetivação contida no inciso IV do art. 139 do
Código de Processo Civil não pode ser interpretada em
dissonância com as balizas constitucionais Precedentes desta
Corte
Negado provimento”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2026113-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de
Registro: 27/03/2020).
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO, para o fim de revogação da suspensão da CNH da agravante.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora